Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0745446-04.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU BISPO DOS SANTOS EMBARGADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESPACHO A inicial da Reclamação no 0746694-19.2020.07.8.0000 ajuizada pelo recorrente perante a Câmara de Uniformização, foi indeferida. Diante disso, após o trânsito em julgado do acórdão no 1283851 (ID 20064783), procedam-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito